Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-13.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000391-13.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: THIARA LORENA ARAUJO GOMES

Advogado(s)
:
ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA

APELADO: VALDEMAR GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
THAISE PEREIRA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 966, § 4º DO CC/2002. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º
8000391-13.2021.8.05.0244
, em que figuram como Apelante
THIARA LORENA ARAUJO GOMES
e como Apelado
VALDEMAR GOMES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator